Tribunal: TJBA
Processo: 2000434-63.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo em Execução Penal n.º 2000434-63.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Ediene Santos Lousado

Agravado: Bruno Brito dos Santos

Defensor Público: Dr. Nelson Côrtes

Processo de origem: 2002845-16.2024.8.05.0001 – SEEU

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL EM FACE DA
DECISÃO QUE FIXOU COMO DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS O DIA DA PRISÃO PREVENTIVA.
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. ACOLHIMENTO.

AGRAVANTE
QUE TEVE A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA E POSTERIORMENTE REVOGADA, RESPONDE
NDO
AO PROCESSO EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO D
A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER CONSIDERADO SOMENTE PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL.
IMPOSS
I
BILIDADE
DE
COMPUTAR
O TEMPO EM QUE
O AGRAVADO ESTEVE SOLTO COMO
PENA CUMPRIDA.
PRECEDENTES DO STJ
. DATA-BASE QUE, NA HIPÓTESE, DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Bruno Brito dos Santos, fazendo constar a data-base de 30/10/2024.

I – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de modificação da data-base formulado pelo
Parquet
(id. 77463909).

II – Extrai-se dos autos que o Agravante foi condenado, na Ação Penal n.º 0502959-27.2015.8.05.0039, às penas de 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 61, I, e II, h, do Código Penal. No caso em exame, o Apenado foi preso preventivamente no dia 29/04/2015, tendo permanecido custodiado cautelarmente até 31/10/2018, oportunidade em que foi colocado em liberdade provisória. Após, foi preso novamente em 30/10/2024, em razão do trânsito em julgado da condenação imposta. Instaurado o processo de execução, a Juíza
a quo
fixou a data-base de 29/04/2015 como termo inicial para concessão de benefícios penais executórios, ou seja, a data da primeira prisão, destacando se tratar de única condenação, não tendo ocorrido delito novo ou falta grave.

III – Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia requer o provimento do recurso, para que a data-base seja modificada para 30/10/2024 (data da última prisão). Aduz, em suma, que a data da última prisão do Agravado (data do efetivo implemento do cumprimento de pena) deve ser também o marco inicial para a obtenção de benefícios no âmbito da execução, haja vista que não se pode considerar o lapso temporal no qual o reeducando não estava cumprindo pena, sob pena de beneficiá-lo indevidamente. Argumenta que, para fins de fixação da data base, “
o
entendimento mais recente dos Tribunais é no sentido de que mesmo em crimes únicos, deve ser considerada a data da última prisão, ainda que decorra do cumprimento de mandado prisional, e não de novo delito
.”. (id. 77463910).

IV – No mérito, a pretensão ministerial deve ser acolhida.
In casu
, o cerne da controvérsia gravita em torno da discussão se a data base (para fins de obtenção de benefícios executórios) seria o dia em que ocorreu a primeira prisão do apenado (flagrante) ou a data da prisão definitiva do reeducando por conta do trânsito em julgado de sentença condenatória. Da análise dos autos, observa-se que o agravado esteve preso cautelarmente no período de 29/04/2015 a 31/10/2018, permanecendo em liberdade até 30/10/2024, dia do cumprimento do mandado de prisão expedido em razão de trânsito em julgado da condenação, ou seja, data efetiva do início da execução da pena.

V – Nesse viés, tem-se que, nos termos do art. 42 do Código Penal, o período de prisão provisória somente pode ser considerado para efeitos de detração penal, ou seja, como pena cumprida, não produzindo qualquer impacto no lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal. Isso porque não é possível utilizar como data-base o dia em que se iniciou a prisão provisória, considerando que, após, sobreveio um período de liberdade, sendo o agravado preso novamente para cumprimento da pena definitiva somente na data de 30/10/2024, sob pena de se computar o período em que permaneceu solto como pena efetivamente cumprida, o que não se revela razoável.

VI – Assim, deve o período da prisão provisória ser computado apenas para fins de detração, para reduzir a base de cálculo para alcance de benefícios, de forma a diminuir a quantidade de pena necessária para obtenção de determinada benesse. Ademais, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada como data-base para concessão de benefícios, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, a data da última prisão do apenado ou da última infração disciplinar praticada pelo reeducando.

VII – Nesse contexto, conclui-se que o período de liberdade não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal, porquanto o agravante não estava no efetivo cumprimento da reprimenda, devendo ser alterada a data-base para o dia da última prisão (30/10/2024).

VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do agravo.

IX –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Bruno Brito dos Santos, fazendo constar a data-base de 30/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob nº 2000434-63.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Bruno Brito dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Bruno Brito dos Santos, fazendo constar a data-base de 30/10/2024, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.